Tribunal: TJES
Processo: 0009846-73.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009846-73.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACIARA NUNES DE SOUZA e outros
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009846-73.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIARA NUNES DE SOUZA, SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GAVA FIGUEREDO - ES16350-A
Advogados do(a) APELANTE: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A
Advogados do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749, TAIS CRUZ HABIBE - MG90736
Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JACIARA NUNES DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 411/411v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e

FUNDAÇÃO RENOVA
, com base no artigo 485, IV, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentando que a peça de ingresso veio desacompanhada de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, a comprovação da condição de pescadora da autora à época dos fatos.

Em suas razões recursais (fls. 417/426), o apelante alega, em síntese, que:
(
I)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional eis que “
não fundamentou as razões para não apreciar os embargos de declaração de fls. 391/393, opostos em desfavor da decisão de saneamento de fls. 380/385v, constante nos autos (...) a sentença prolatada ignora capítulo dos embargos e passa a tecer considerações que seriam que seriam objeto de agravo de instrumento em momento posterior, diante do fato de que as exigências trazidas no despacho saneador, quanto a comprovação da atividade de pescador somente se comprova por meio da carteira de pesca, mas sim de inúmeras formas (...)
” (fl. 417);
(
II)
a sentença é nula por cerceamento na produção de provas e por ausência de observância da vedação a decisão surpresa;
(III)
“
muitas pessoas que exercem a mesma atividade pesqueira não se afetam para as exigências da legislação, todavia, esse fato não pode ser levado em consideração para retirar-lhe o direito de pleitear uma indenização por ter sido prejudicada no exercício de sua atividade profissional e que gera o sustento de sua família. Portanto, restou e resta imprescindível, a produção de prova testemunhal e bem como a necessidade de instrução processual que restou flagrantemente cerceada, sendo que a atividade pesqueira não se comprova tão somente com base na carteira de pescador e bem como no extrato de seguro defeso
” (fl. 420);
(IV)
“
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos similares sedimentou o entendimento de que outros elementos de prova constantes nos autos são aptos a inferir a condição de pescador, inclusive, aqueles a serem produzidos em sede de instrução
e não tão somente a carteira de pescador
”
(fl. 426);
(V)
“
manter a sentença que exigiu provas 'únicas' como meio de atestar uma atividade que o ordenamento jurídico franquia essa prova por todos os meios admitidos pelo direito é o mesmo que retirar da recorrente o sustento de sua família, em razão pela qual se requer, por questão de inteira justiça, seja dado provimento ao respectivo recurso, para anular a sentença nos termos acima vindicados para determinar a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova de natureza testemunhal” (fl. 426).

As recorridas apresentaram contrarrazões recursais às fls. 429/443, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JACIARA NUNES DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 411/411v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e

FUNDAÇÃO RENOVA
, com base no artigo 485, IV, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentando que a peça de ingresso veio desacompanhada de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, a comprovação da condição de pescadora da autora à época dos fatos.

Em suas razões recursais (fls. 417/426), o apelante alega, em síntese, que:
(
I)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional eis que “
não fundamentou as razões para não apreciar os embargos de declaração de fls. 391/393, opostos em desfavor da decisão de saneamento de fls. 380/385v, constante nos autos (...) a sentença prolatada ignora capítulo dos embargos e passa a tecer considerações que seriam objeto de agravo de instrumento em momento posterior, diante do fato de que as exigências trazidas no despacho saneador, quanto a comprovação da atividade de pescador somente se comprova por meio da carteira de pesca, mas sim de inúmeras formas (...)
” (fl. 417);
(
II)
a sentença é nula por cerceamento na produção de provas e por ausência de observância da vedação a decisão surpresa;
(III)
“
muitas pessoas que exercem a mesma atividade pesqueira não se afetam para as exigências da legislação, todavia, esse fato não pode ser levado em consideração para retirar-lhe o direito de pleitear uma indenização por ter sido prejudicada no exercício de sua atividade profissional e que gera o sustento de sua família. Portanto, restou e resta imprescindível, a produção de prova testemunhal e bem como a necessidade de instrução processual que restou flagrantemente cerceada, sendo que a atividade pesqueira não se comprova tão somente com base na carteira de pescador e bem como no extrato de seguro defeso
” (fl. 420);
(IV)
“
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos similares sedimentou o entendimento de que outros elementos de prova constantes nos autos são aptos a inferir a condição de pescador, inclusive, aqueles a serem produzidos em sede de instrução
e não tão somente a carteira de pescador
”
(fl. 426);
(V)
“
manter a sentença que exigiu provas 'únicas' como meio de atestar uma atividade que o ordenamento jurídico franquia essa prova por todos os meios admitidos pelo direito é o mesmo que retirar da recorrente o sustento de sua família, em razão pela qual se requer, por questão de inteira justiça, seja dado provimento ao respectivo recurso, para anular a sentença nos termos acima vindicados para determinar a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova de natureza testemunhal” (fl. 426).

Em breve histórico, a apelante ajuizou a “ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais” em face das recorridas narrando que era pescadora e em razão do conhecido desastre do rompimento da barragem em Mariana/MG, sua atividade profissional restou inviabilizada, razão pela qual, requer indenização por danos morais e materiais.

Anexou à exordial, procuração, declaração de pobreza, protocolo de pescadora perante o Ministério da Pesca, declaração de exercício de atividade pesqueira firmada por ela própria, certidões de nascimento dos filhos, comprovante de residência pertencente à Clarisse Franklin de Souza, extrato previdenciário, carteira de trabalho, proposta indenizatória da RENOVA, TAC celebrado pela SAMARCO.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação e, após a réplica, o magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Ato contínuo, em decisão às fls. 382/387vº, postergou a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial e determinou a intimação da requerente para juntar aos autos:
(1)
cópia de sua carteira de pescadora da época dos fatos (2015) ou anterior, tendo em vista a suspensão temporária da emissão da cédula de pescador após o rompimento da barragem,
(2)
extrato do seguro defeso pago pelo INSS no ano de 2015;
(3)
comprovante de residência à época dos fatos.

Devidamente intimada, a autora opôs embargos de declaração em que alegou apenas a existência de erro material, todavia, não se manifestou sobre os documentos que fora intimada para colacionar aos autos, tampouco, deu cumprimento ao comando.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, tendo o magistrado de singela instância entendido por prejudicados os embargos de declaração.

Postas estas premissas, anoto que não obstante a recorrente sustente que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional eis que “
não fundamentou as razões para não apreciar os embargos de declaração de fls. 391/393, opostos em desfavor da decisão de saneamento de fls. 380/385v, constante nos autos (...) a sentença prolatada ignora capítulo dos embargos e passa a tecer considerações
q
ue seriam objeto de agravo de instrumento em momento posterior, diante do fato de que as exigências trazidas no despacho saneador, quanto a comprovação da atividade de pescador somente se comprova por meio da carteira de pesca, mas sim de inúmeras formas (...)
”, o magistrado de singela instância declinou que o referido recurso apresentava-se prejudicado em razão da sentença que proferira naquele momento.

Ademais, a despeito da assertiva da recorrente no sentido de que não houve apreciação de capítulo dos seus aclaratórios relativo às exigências para comprovação da atividade pesqueira, em análise detida daquela peça processual, não houve irresignação nesse sentido.

Nessa senda, também, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento na produção de provas, isto porque, o
decisum
considerou que falta à lide pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Neste aspecto, anoto que de acordo com o disposto no artigo 283, do CPC:
“a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis
à
propositura
da ação”.

Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa, ensinam que:

São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado’ (Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 5ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 381/382)’ (STJ-1ªT., RESp 919447, Min. Denise Arruda, j. 3.5.07, DJU 4.6.07). (...)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 41ª edição, Saraiva, p. 441).

Consoante Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...) tem-se como indispensável à propositura da demanda a prova da capacidade processual (de ser e de estar em juízo) (...) Identicamente, devem considerar-se documentos essenciais aqueles cuja apresentação é pressuposto para a utilização de determinado tipo específico de procedimento (...) Outro caso em que será indispensável a juntada de documento com a petição inicial será quando este documento represente o próprio objeto da ação (...). Por fim, também se considera documento indispensável à propositura da demanda a prova do ato que seja da sua própria substância. Comentários ao Código de Processo Civil, V. 5, Tomo II, Do Processo de Conhecimento, Arts. 342 a 443, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, páginas 465/467.

Destaca-se que os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir – considerados fundamentais – e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação – considerados substanciais. Ou seja, os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles sob os quais se constitui o fundamento da causa, cuja ausência inviabiliza a solução do litígio.

No caso, a petição inicial deveria estar instruída com documento respeitante à causa de pedir, de modo a evidenciar a asseverada condição da parte de pescadora, bem como, de moradora da localidade atingida pelo dano ambiental, já que sem tal comprovação não se poderia impor à recorrida o pagamento de indenização.

Há que se salientar que em seu apelo, a autora/recorrente limita-se a defender que a carteira de pescador não é documento essencial, porém , a Lei 11.959/2009, que regula a atividade pesqueira, em seus artigos 5º e 8º, I, “a” preconiza que:

Art. 5o O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas:

I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos”

Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:

(...)

I – comercial:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;”

Portanto, para que a recorrida exerça a alegada função de pescadora comercial, ainda que de maneira artesanal, é necessário que possua habilitação, sob pena de exercer a atividade de maneira ilegal.

Contudo, ratifique, a autora não colacionou aos autos nenhuma prova documental que viesse a demonstrar a condição que alega possuir, que é a causa de pedir da demanda.

Em outras palavras, a apelante se limitou a afirmar sua condição de atingida pelo desastre ambiental e de pescadora, sem trazer aos autos qualquer indicativo probatório da sua residência no local e da atividade remuneratória que afirmava exercer, mesmo após intimada para tanto.

Assim agindo, vê-se que a parte requerente não cumpriu com o ônus que lhe cabia, qual seja, o de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação e que justificassem os fatos constitutivos do seu direito invocado (arts. 283 e 333, inc. I, do Código de Processo Civil), faltando à lide os pressupostos para desenvolvimento válido e regular.

Saliente-se que embora devidamente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação judicial exarada nestes autos. A juntada dos documentos solicitados pelo magistrado se mostrava imprescindível ao deslinde da controvérsia estabelecida, porquanto é prova constitutiva do direito da requerente.

Nesse sentido, não se verifica, também a aventada nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa, eis que a recorrente foi devidamente intimada para colacionar aos autos os documentos determinados e não apresentou irresignação neste sentido, quedando-se absolutamente inerte.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível mas, no mérito, a ele
NEG
O
PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de estar amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG – PESCADORA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL A PROPOSITURA DA DEMANDA – DOCUMENTOS RESPEITANTES À CAUSA DE PEDIR - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAÇÃO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante a recorrente sustente que a sentença é nula por negativa de pres-tação jurisdicional eis que “não fundamentou as razões para não apreciar os embargos de declaração de fls. 391/393, opostos em desfavor da decisão de saneamento de fls. 380/385v, constante nos autos (...) a sentença prolatada ignora capítulo dos embargos e passa a tecer considerações que seriam objeto de agravo de instrumento em momento posterior, diante do fato de que as exigências trazidas no despacho saneador, quanto a comprovação da atividade de pescador somente se comprova por meio da carteira de pesca, mas sim de inúmeras formas (...)”, o magistrado de singela instância declinou que o referido recurso apresentava-se prejudicado em razão da sentença que proferira naquele momento. Ademais, nos embargos, a autora não se irresignou da determinação de apresentação de documentos.

2.
Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento na produção de provas, isto porque, o decisum considerou que falta à lide pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

3.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir – considera-dos fundamentais – e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da subs-tância do ato que está sendo levado à apreciação – considerados substanciais. Ou seja, os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles sob os quais se constitui o fundamento da causa, cuja ausência inviabiliza a solução do litígio. No caso, a petição inicial deveria estar instruída com documento respeitante à causa de pedir, de modo a evidenciar a asseverada condição da parte de pescadora, bem como, de mora-dora da localidade atingida pelo dano ambiental, já que sem tal comprovação não se poderia impor à recorrida o pagamento de indenização.

4.
Há que se salientar que em seu apelo, a autora/recorrente limita-se a defender que a carteira de pescador não é documento essencial, porém , a Lei 11.959/2009, que regula a atividade pesqueira, em seus artigos 5º e 8º, I, “a” preconiza a necessidade de regularização pelo órgão regulador, sob pena de exercício ilegal.

5.
A autora não colacionou aos autos nenhuma prova documental que viesse a demonstrar a condição que alega possuir, que é a causa de pedir da demanda, faltando à lide os pressupostos para desenvolvimento válido e regular.

6.
Não se verifica, também a aventada nulidade da sentença por violação ao prin-cípio da não-surpresa, eis que a recorrente foi devidamente intimada para colacionar aos autos os documentos determinados e não apresentou irresignação neste sentido, quedando-se absolutamente inerte.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.